Tribunal: TJBA
Processo: 8157309-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157309-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DIEGO GUIMARAES MOUTINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em apelação. Preliminar de deserção. Rejeição. Honorários advocatícios sucumbenciais. Proveito econômico e condenação irrisórios. Arbitramento por equidade. Tema 1.076 do STJ. Majoração. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, resultando no montante de R$175,00. O recorrente sustenta que tal quantia é irrisória e requer a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC e da tabela da OAB/BA.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados, considerando que o proveito econômico obtido pelo vencedor é irrisório, ensejando a aplicação do critério da equidade.

III. Razões de decidir

3. Incabível a preliminar de deserção do recurso, consoante previsão na Tabela de Custas desta Corte de Justiça:
“
Não incidirão taxas sobre [...] o agravo regimental ou interno, o agravo retido, embargos de declaração, os pedidos de intervenção, as reclamações e ações diretas de inconstitucionalidade e as tutelas provisórias incidentais.”

4. O art. 85, § 8º-A, do CPC dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo.

5. Nos termos do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:
“
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

6. No caso concreto, os honorários fixados inicialmente resultariam em R$175,00, quantia irrisória para remunerar adequadamente o trabalho advocatício, tornando imperativa sua majoração com base na tabela da OAB/BA (art. 85, §8º-A, CPC).

7. Considerando a tabela de honorários da OAB/BA para atividades em matéria cível, especificamente para o procedimento ordinário, a quantia adequada para os honorários sucumbenciais deve ser fixada em R$7.648,13.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão parcialmente reformada. Recurso de agravo interno provido determinar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$7.648,13

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8157309-61.2022.8.05.0001
, em que é agravante
ANTÔNIO DIEGO GUIMARÃES
e agravado
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.